Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0726969-36.2023.8.07.0001 DESPACHO Nada a prover quanto à petição do Estado do Espírito Santo de chamamento do FEITO À ORDEM(id. 52341055), comunicando que não fora intimado da sentença, para que pudesse interpor eventuais recursos, visto que não é parte. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator